Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-74.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002189-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR NOGUEIRA - CPF: 916.483.351-87 (RECORRENTE), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.082/2022. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança visando à implementação de reajuste remuneratório de 5,03%, previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022, com implantação parcelada.

A parte autora sustenta nulidades processuais e, no mérito, afirma direito ao cumprimento da lei municipal que instituiu a revisão geral anual.

A sentença rejeitou as preliminares e julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de suporte orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de
oportunidade
de produção de provas; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa ou necessidade de saneamento; (
iii
) saber se houve decisão surpresa ou ineficácia da contestação; e (
iv
) saber se a previsão legal de reajuste gera direito subjetivo à
implementação sem comprovação de dotação orçamentária e observância dos limites constitucionais de despesa com pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade processual. O contraditório foi assegurado com a apresentação de contestação e impugnação. Inexistência de prejuízo.

Não há cerceamento de defesa. A controvérsia é de direito. Os documentos são suficientes. Inexiste obrigatoriedade de saneamento formal no rito dos Juizados Especiais.

Não houve decisão surpresa. A matéria relativa a limites orçamentários foi suscitada na contestação.

A contestação é válida. Houve impugnação específica com fundamentação em restrições fiscais e orçamentárias.

O reajuste de servidor público exige lei específica e demonstração de prévia dotação orçamentária e compatibilidade com os limites de despesa com pessoal, nos termos do art. 169, § 1º, da CF/1988.

A previsão genérica em lei municipal não supre a exigência de comprovação concreta da disponibilidade orçamentária. Inexistência de direito subjetivo automático.

O Poder Judiciário não pode impor aumento remuneratório sem observância dos requisitos constitucionais. Incidência da vedação da Súmula Vinculante 37.

A ausência de dotação orçamentária suficiente impede a implementação judicial do reajuste, ainda que prevista em lei local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Gilmar Nogueira contra sentença que, em ação de cobrança e cumprimento de lei municipal ajuizada em face do Município de
Confresa, julgou improcedentes os pedidos de implementação e pagamento da diferença remuneratória correspondente ao reajuste de 5,03%, supostamente devido a partir de maio de 2024 com fundamento na Lei Municipal nº 1.082/2022.

Narra a parte autora, na inicial, que é servidor municipal, ocupante do cargo de agente de vigilância patrimonial, e que o Município deixou de implantar a segunda parcela de revisão geral anual prevista na Lei Municipal nº 1.082/2022, a qual autorizou revisão geral anual e estabeleceu, para o período de 2021, implantação de 5,03% em 01/05/2023 e 5,03% em 01/05/2024, consignando que as despesas correriam por conta de dotação própria do orçamento vigente. Requereu o pagamento das diferenças e a implementação do percentual em seus vencimentos.

O juízo de origem dispensou a audiência de conciliação, determinou a citação do Município e assegurou à parte autora prazo para impugnar a contestação após sua apresentação. Posteriormente, a parte autora foi regularmente intimada para apresentar impugnação à contestação, o que efetivamente fez.

Em contestação, o Município sustentou, em síntese, a necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, a limitação constitucional das despesas com pessoal e a ausência de automática exigibilidade do reajuste sem demonstração de correspondente cobertura financeira, além de requerer a suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva com objeto semelhante.

Sobreveio sentença de improcedência, homologando projeto de sentença do juiz leigo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita, preliminarmente, nulidade por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa, decisão surpresa e ausência de saneamento. No mérito, sustenta que a Lei Municipal nº 1.082/2022 gerou direito subjetivo ao reajuste; que a dotação orçamentária estaria prevista na própria lei; que a Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplicaria à hipótese; que a sentença teria confundido regime do Executivo com norma voltada ao Legislativo; e que a contestação seria genérica ou ineficaz. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedente o pedido.

Em contrarrazões, o Município pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o recurso combate precisamente a exigência de comprovação orçamentária e a conclusão de inexistência de ilicitude no proceder administrativo, sustentando a necessidade de observância do regime constitucional e fiscal da despesa pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Da alegada nulidade por ausência de intimação para produção de provas

A preliminar não procede.

O exame dos autos revela que o juízo de origem, ao organizar o procedimento, dispensou a audiência de conciliação, determinou a citação do ente público e expressamente consignou que, apresentada a contestação, a parte autora seria intimada para, querendo, impugná-la no prazo de 15 dias. Foi exatamente o que ocorreu: houve intimação específica para impugnação à contestação, seguida da efetiva apresentação de réplica pela parte autora. Não há, portanto, cenário de completa ausência de contraditório ou de supressão do direito de manifestação.

A tese recursal parte de premissa excessiva ao pretender que, além da réplica já oportunizada, houvesse obrigatoriamente nova intimação autônoma para especificação de provas, como requisito de validade da sentença. Tal compreensão não se harmoniza com a sistemática dos Juizados Especiais, na qual o procedimento é simplificado e voltado à solução célere das causas, especialmente quando a controvérsia é essencialmente jurídica e apoiada em prova documental já existente.

Mais do que isso, a parte recorrente não demonstra, de modo concreto, qual prova útil e decisiva teria sido indevidamente obstada, nem de que maneira sua produção
alteraria a solução da lide. A alegação é genérica. E nulidade processual, mesmo em sua formulação mais ampla, não se decreta em abstrato, sem demonstração de efetivo prejuízo.

Do alegado cerceamento de defesa e da ausência de despacho saneador

Também não assiste razão à recorrente.

A demanda versa sobre pretensão de implementação de reajuste remuneratório fundado em lei municipal, contraposta à defesa baseada em restrições orçamentárias, limites de despesa com pessoal e necessidade de observância do regime constitucional da despesa pública. Trata-se, em essência, de controvérsia predominantemente jurídica, assentada em documentos já juntados pelas partes: a lei municipal, os demonstrativos financeiros e as peças processuais correspondentes.

Nesse contexto, não havia necessidade de saneamento formal como etapa indispensável. Nos Juizados Especiais, a ausência de despacho saneador não constitui, por si só, vício processual, notadamente quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da causa. O julgamento antecipado, nessas hipóteses, é
técnica
legítima de racionalização processual, e não cerceamento de defesa.

A insurgência da recorrente, em verdade, confunde inconformismo com o resultado com invalidade do procedimento. O fato de o juízo ter entendido pela suficiência da prova documental não traduz limitação ilegítima à defesa, mas exercício regular do poder-dever de condução do processo.

Da alegada decisão surpresa

Não há decisão surpresa.

A controvérsia relativa à necessidade de suporte orçamentário e à observância da Lei de Responsabilidade Fiscal foi expressamente introduzida pelo Município em contestação. O ente público afirmou, desde a defesa, que a despesa de pessoal se submete a limites fiscais e que a implementação do reajuste não poderia ser tratada como consequência automática da lei invocada pela parte autora. Posteriormente, a autora foi
intimada para impugnar a contestação e o fez. Logo, o fundamento acolhido na sentença já integrava o debate processual.

Não se pode qualificar como surpresa a adoção, pelo julgador, de fundamento jurídico explicitamente debatido entre as partes. O contraditório substancial foi respeitado, pois houve ciência da tese defensiva e oportunidade de reação.

A alegação recursal de que deveria ter sido concedido prazo adicional para a juntada de lei orçamentária ou outros documentos financeiros não se sustenta. Tratando-se de pretensão afirmada como direito líquido decorrente de lei local, incumbia à própria parte autora aparelhar a inicial com os elementos que reputasse indispensáveis à demonstração da exigibilidade imediata da verba. Não se pode transferir ao juízo o ônus de provocar sucessivas complementações instrutórias para suprir déficit probatório da parte.

Da alegação de revelia tácita ou ineficácia da contestação

A tese é manifestamente improcedente.

A contestação apresentada pelo Município enfrentou o pedido e expôs, com nitidez, a linha defensiva adotada: sustentou a incidência do regime fiscal da despesa pública, a necessidade de observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o impacto do gasto com pessoal e a impossibilidade de tratar a verba postulada como automaticamente exigível. Ainda requereu a suspensão da ação individual em face de demanda coletiva semelhante. Há, pois, impugnação efetiva do pedido e do seu fundamento jurídico.

Não há revelia quando a parte comparece e apresenta defesa substancial. Tampouco se exige, em litígios desta natureza, resposta minuciosa a cada frase da inicial, bastando o ataque ao núcleo do direito afirmado. E o núcleo foi claramente impugnado.

Aliás, a própria formulação do recurso confirma isso, pois várias de suas teses se estruturam justamente para rebater os fundamentos da contestação, especialmente a necessidade de dotação orçamentária e a incidência do regime constitucional de despesas com pessoal. Se houve reação argumentativa da recorrente à defesa, é porque a defesa existiu de forma materialmente apta.

Da tese de que a Lei Municipal nº 1.082/2022 teria gerado direito subjetivo automático ao reajuste

Aqui reside o ponto central do recurso, e igualmente não lhe assiste razão.

É incontroverso que a Lei Municipal nº 1.082/2022 autorizou a concessão de revisão geral anual aos servidores municipais de Confresa e previu, no que interessa ao caso, a implantação de 5,03% em 01/05/2023 e 5,03% em 01/05/2024, relativamente ao período de 2021, fazendo constar ainda que as despesas decorrentes correriam por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Todavia, a mera existência de lei municipal com essa redação não basta, por si só, para converter a pretensão em direito subjetivo automaticamente executável em juízo, como se a cláusula legal bastasse para afastar toda a disciplina constitucional da despesa pública.

O ponto decisivo é que a remuneração de servidores públicos não se exaure no plano da legalidade estrita da lei instituidora. Ela também se submete aos pressupostos constitucionais de responsabilidade fiscal e de programação orçamentária. O art. 169, § 1º, da Constituição condiciona a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração à existência de prévia dotação orçamentária suficiente e à observância das diretrizes legais pertinentes. Logo, a exigibilidade da verba não decorre apenas da presença formal de lei local, mas da conjugação entre lei específica e suporte orçamentário concretamente demonstrado.

A referência genérica, na lei municipal, a “dotação própria do orçamento vigente” não substitui essa demonstração. Trata-se de fórmula legislativa abstrata, comum em diplomas normativos, mas insuficiente para, isoladamente, comprovar nos autos que a despesa correspondente à implementação judicial do reajuste encontrava-se efetivamente contemplada, suportada e compatível com o regime fiscal aplicável ao ente municipal. O que a Constituição exige não é mera cláusula de estilo, e sim suporte financeiro idôneo e previamente compatibilizado com a despesa pública.

Por isso, a tese da recorrente, ao sustentar que a edição da lei por si só encerrou toda a discussão jurídica, não pode ser acolhida.

Da alegação de que a previsão genérica de dotação na própria lei seria suficiente

Também não procede.

A recorrente insiste em que a própria Lei Municipal nº 1.082/2022 resolveu a questão orçamentária ao dispor que as despesas correriam por conta de dotação própria do orçamento vigente. Contudo, essa assertiva não elimina a necessidade de comprovação concreta de que o reajuste pretendido observava, no exercício correspondente, a suficiência da dotação, a compatibilidade com a programação orçamentária e a disciplina constitucional da despesa com pessoal.

Em matéria de finanças públicas, a juridicidade da despesa não se satisfaz com enunciado normativo genérico. Se assim fosse, bastaria a reprodução dessa fórmula em qualquer diploma local para tornar irrelevantes os controles constitucionais de orçamento, o que não se admite.

Nesse sentido, a orientação desta própria Turma Recursal já se firmou no sentido de que a mera previsão em lei municipal não é suficiente para autorizar a implementação judicial de reajuste remuneratório sem a correspondente demonstração de suporte orçamentário, conforme se verifica do seguinte precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
. REAJUSTE SALARIAL DE 5,03% PREVISTO EM LEI MUNICIPAL
.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ART. 169, §1º, CF/1988. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste salarial de 5,03%, fundamentado na Lei Municipal nº 1.082/2022.

A recorrente alega nulidades processuais e sustenta que o reajuste seria devido, independentemente da aplicação da LC nº 256/2024, por ser servidora do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa, decisão surpresa ou ausência de despacho saneador; (
ii
) estabelecer se a servidora possui direito ao reajuste salarial de 5,03% previsto em lei municipal, sem comprovação de prévia dotação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça permanece válido, pois a declaração de hipossuficiência não foi infirmada por prova em contrário, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois, nos Juizados Especiais, a simplicidade e a celeridade afastam a obrigatoriedade de despacho saneador formal, sendo suficiente o julgamento antecipado do mérito quando a matéria é exclusivamente de direito (
arts
. 355 e 370 do CPC; art. 2º da Lei nº 9.099/1995).

Não há decisão surpresa, visto que a exigência de prévia dotação orçamentária decorre de norma constitucional (art. 169, §1º, CF/1988), de ordem pública, e foi objeto de contestação pelo município.

O direito ao reajuste salarial depende cumulativamente de lei específica e de prévia dotação orçamentária, conforme interpretação do STF em repercussão geral (RE nº 905357, Tema 864), inexistente nos autos.

A previsão em lei municipal não basta para autorizar a concessão do reajuste, sem comprovação de dotação orçamentária suficiente na Lei Orçamentária Anual.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou mediante suprimento de omissão legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
(...)
A ausência de prévia dotação orçamentária inviabiliza a concessão de reajuste salarial a servidor público, ainda que previsto em lei municipal.

(N.U 1022686-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025).

A parte autora, que
formula
pretensão condenatória de cobrança e de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, tem o ônus de demonstrar a exigibilidade da verba nos termos em que a postula. Não o fazendo, não cabe ao Judiciário presumir, sem base documental suficiente, a superação de todos os requisitos constitucionais necessários à implementação do reajuste.

Da tese de inaplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para negar o reajuste

A argumentação não convence.

É correto afirmar que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de escusa genérica para o descumprimento arbitrário de obrigações legalmente constituídas. Entretanto, isso não significa que a disciplina fiscal seja juridicamente irrelevante. Ao contrário: a Constituição e o regime das finanças públicas impõem que qualquer
interpretação sobre reajuste remuneratório de servidor seja feita em harmonia com a programação orçamentária e com os limites de despesa com pessoal.

A tese recursal tenta opor, de um lado, a lei municipal e, de outro, a responsabilidade fiscal, como se fossem esferas inconciliáveis. Não são. O adequado é interpretá-las sistemicamente. A lei local não paira acima da Constituição nem elimina os condicionamentos constitucionais da despesa pública.

Assim, o Município não se exime validamente por mera invocação abstrata da LRF; mas, de igual modo, o servidor não obtém, só pela invocação abstrata da lei local, uma ordem judicial de majoração remuneratória desacompanhada da prova de que a despesa atende aos requisitos constitucionais. A improcedência decorre justamente desse déficit de demonstração.

Da alegação de que a Súmula Vinculante nº 37 do STF seria inaplicável porque se pede mero cumprimento de lei

A tese merece rejeição.

De fato, a Súmula Vinculante nº 37 não se limita a proibir decisões baseadas exclusivamente em isonomia formal; seu núcleo material é vedar que o Poder Judiciário atue como fonte criadora ou ampliadora de remuneração de servidores públicos à margem
da
disciplina constitucional e legal própria.

É verdade que a parte recorrente procura enquadrar o pedido como simples cumprimento de lei existente. Mas essa rotulação não é bastante para afastar a vedação quando, na prática, a providência jurisdicional pretendida importaria impor ao ente público majoração remuneratória sem a demonstração dos pressupostos constitucionais necessários à despesa. O controle judicial do cumprimento da lei não autoriza converter previsão legal abstrata em ordem concreta de pagamento se não estiverem satisfeitos os requisitos constitucionais que condicionam a própria eficácia financeira da norma.

Portanto, ainda que não se trate, em aparência, de criação judicial pura e simples, subsiste a limitação material ao exercício da jurisdição quando a providência pleiteada importa incremento remuneratório sem base probatória suficiente quanto à sua viabilidade constitucional e orçamentária.

Da alegação de que a sentença confundiu norma do Legislativo com a situação de servidor do Executivo

Ainda que se admita, em favor da recorrente, que eventual menção sentencial a dispositivo concernente ao Legislativo municipal não se aplique diretamente ao seu vínculo funcional no Executivo, isso não conduz à reforma do julgado.

Isso porque tal ponto não é, neste caso, fundamento autônomo e suficiente para infirmar a sentença. A
ratio

decidendi
substancial da improcedência não repousa na distinção entre Executivo e Legislativo, mas na ausência de demonstração concreta dos requisitos orçamentários e fiscais indispensáveis à implementação judicial do reajuste remuneratório.

Em outras palavras: mesmo que se afaste integralmente o debate sobre norma aplicável ao Legislativo, a conclusão permanece a mesma, pois o obstáculo decisivo subsiste. Não há, nos autos, comprovação bastante de que a verba perseguida possa ser judicialmente imposta em conformidade com o regime constitucional da despesa pública.

Assim, eventual impropriedade argumentativa periférica não tem aptidão para invalidar o resultado do julgamento.

Da pretensão de suspensão da ação individual em razão de ação coletiva

Embora o Município tenha defendido a suspensão da presente ação individual em razão da existência de demanda coletiva semelhante, a manutenção da sentença de improcedência torna o ponto, na prática, prejudicado como questão autônoma de reforma.

De todo modo, o tema não interfere no desfecho do recurso. Ainda que a ação individual pudesse prosseguir, como de fato prosseguiu, isso não altera a conclusão de improcedência por ausência de comprovação da exigibilidade constitucionalmente qualificada da verba.

Conclusão do mérito

Em síntese, o recurso não demonstra nulidade processual, tampouco erro de julgamento apto a modificar a sentença.

Houve contraditório, com contestação e impugnação regularmente apresentadas. O julgamento antecipado era compatível com a natureza da controvérsia. Não houve decisão surpresa. A contestação não foi genérica nem ineficaz. E, no mérito, a Lei Municipal nº 1.082/2022, embora existente e formalmente válida, não autoriza, sem demonstração concreta da correspondente cobertura orçamentária e da observância do regime constitucional da despesa com pessoal, a imposição judicial do reajuste remuneratório pretendido.

Por isso, a improcedência deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026